Tribunal: CARF
Processo: 13982.000432/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000432/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.625 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
JB SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/11/2008
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ADMINISTRATIVA.
SÚMULA
CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis, que manteve lançamento para prevenir decadência de
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da
empresa (parte patronal e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT),
incidente sobre remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000432/2009-01
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000432/2009-01

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso
(fls.213/214):
Consta, ainda, do referido Relatório, que a interessada optou pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) a partir de 01/07/2007; dedica­se à
atividade de desenvolvimento e cessão de direitos de uso de programas de computador;
de acordo com as Leis Complementares n° 123/2006 e no 127/2007, a autuada
estava sujeita à tributação na forma do Anexo V das referidas Leis. Diante desse
enquadramento as contribuições previdenciárias, a cargo da pessoa jurídica, de que
trata o art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, eram devidas pela empresa.
A empresa entendendo que a atividade de desenvolvimento e cessão de direitos de
uso de programas de computador, não se enquadra no conceito de prestação de
serviços e sim como uma atividade comercial normal, propôs AÇÃO
ORDINÁRIA DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO n° 2007.72.02.005279-1 SC), e requereu a concessão de antecipação
da tutela jurisdicional, para o efeito de: a) autorizar o depósito judicial do valor da
diferença apurada entre o SIMPLES NACIONAL LC no 123, apurado como uma
atividade de prestação de serviços e uma atividade comercial normal (não prestadora
de serviços), devido a partir do ajuizamento da ação e calculado sobre a receita
de cessão do direito de uso dos programas de computador desenvolvidos pela
própria empresa; e b) determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
pelo Município de Pinhalzinho quando da conclusão da fiscalização iniciada através do
Termo de Inicio de Ação Fiscal n° 001/2007, se este lançamento exigir ISS calculado
sobre a receita de cessão do direito de uso dos programas de computador
desenvolvidos pela empresa.
O pedido de antecipação da tutela jurisdicional antes citada foi deferido, em 13 de
novembro de 2007, pelo Juiz Federal, Narciso Leandro Xavier Baez.
Ocorre que, embora a Receita Federal do Brasil não possa promover a cobrança
dos lançamentos fiscais referente à contribuição patronal previdenciária, prevista no art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, a fiscalização tem o dever de constituir o
lançamento da exação com o intuito de prevenir a decadência, bem como atender ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN — Lei n° 5.172, de 1966.
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 3, apresentou defesa
administrativa (fls. 143 a 146), alegando, em breve síntese, que: entendendo que a
receita da atividade da "cessão de direito de uso do programa de computador" não
caracteriza "prestação de serviços", devidamente enquadrada no regime tributário
do "Simples Nacional", a impugnante recolheu os tributos devidos utilizando para o
cálculo do imposto devido, a Tabela de Incidência III, aplicável às atividades de
"Locação de bem Móvel"; com amparo na Ação Declaratória Cumulada com a Ação
de Repetição de Indébito, de n° 2007.72.02.005279-1 SC, as importâncias equivalentes
a diferença entre os impostos devidos com base na Tabela de Incidência V -
aplicável às atividades cuja receita é a "Receita da prestação de Serviços"; e o devido
pela Tabela de Incidência III - aplicável às atividades de "Locação de bem
Móvel", foram devidamente recolhidas; enquanto que a suposta diferença, apurada com
base na Tabela de Incidência V foi depositada em conta própria a espera da
decisão judicial; a autoridade fiscal, conforme demonstra os Anexos da Infração
Fiscal, constituiu o crédito tributário na íntegra, utilizando-se para o lançamento, a
Tabela de incidência V; em razão do exposto, na constituição do crédito tributário
das contribuições previdenciárias, devidas com fundamento na Tabela V, não foi
compensado o valor das contribuições sociais efetivamente recolhidas pela
impugnante em favor da Seguridade Social em decorrência da aplicação da
Tabela III. Com a finalidade de comprovar o pagamento das importâncias alegadas,
aduz que juntou aos autos os comprovantes de pagamento do DAS – Simples Nacional -
pela Tabela III.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000432/2009-01

Aduz ainda que se as contribuições previdenciárias eventualmente devidas em razão
da aplicação da Tabela V do simples Nacional estão integralmente depositadas em
conta vinculada, não pode o crédito tributário figurar no sistema de controle do
crédito tributário, por valor diverso daquele que, efetivamente será convertido em renda
por ocasião do julgamento do mérito da ação, caso não prospere a pretensão da
impugnante.
Por fim, diante do exposto, demonstrada a insubsistência parcial da ação fiscal em
comento, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O Colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento. A decisão restou assim ementada:
AÇÃO
JUDICIAL
EM
CURSO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições para
a Seguridade Social e Terceiros, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional (CTN), caso inexista decisão judicial que proíba tal
procedimento, por se tratar de ato vinculado e obrigatório que visa afastar a decadência.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial
são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 5/6/2012 (fl. 218), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 5/7/2012 (fls. 219 a 222), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, acrescentado quanto à decisão
recorrida, que o fundamento apresentado no sentido de que não fora apresentada a receita bruta
dos últimos 12 meses não prospera, pois não se discute no presente caso a origem do débito; que
os demonstrativos apresentados demonstram que o valor lançado corresponde exatamente ao
valor calculado pelo recorrente (exceto a competência 13), o que comprova ser improcedente o
lançamento, pois a parcela lançada está extinta pelo pagamento anterior ao procedimento fiscal.
Requer o cancelamento do débito lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido. É que a matéria constante do
lançamento efetuado para prevenir a decadência guarda identidade com aquela discutida no
âmbito judicial, de forma que deve ser observada no a disciplina constante da Súmula CARF no
01, ou seja:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
E ainda que assim não fosse, conforme relatado, o lançamento foi efetuado para
prevenir a decadência. O contribuinte não questiona o mérito do lançamento, mas sim o valor
lançado, pois entende que é excessivo, uma vez que efetuava recolhimento das contribuições
devidas pelo regime no Simples, do qual era optante, enquadrando-se no Anexo III, e discutia
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000432/2009-01

judicialmente seu enquadramento pelo anexo V, de forma que efetuava o depósito judicial relativo
à diferença entre o valor recolhido pelo Anexo III e aquele que deveria ser recolhido caso se
enquadrasse no Anexo V, até que viesse a decisão judicial. Assim, entende o contribuinte que a
fiscalização somente deveria lançar a diferença entre os valores a serem recolhidos conforme
enquadramento nos respectivos anexos.
Acontece que na época dos fatos estavam em vigor os seguintes dispositivos da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
...
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas
que se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a
XXVIII do § 1o e no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar;
Art. 17.
§ 2o ...
XXIV - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
Art. 18...
§ 5o ...
V - as atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIX a XXVIII do § 1o e
no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo V desta
Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis;
Da mesma forma a Resolução CGSN no 4, de 2007 (com as sucessivas
alterações):
Art. 5o O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições devidos por microempresas ou
empresas de pequeno porte:
...
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas que
se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a XXVI
do § 3o e no § 4o do art. 12 desta Resolução;
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas que
se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII e XV a
XXVI do § 3o do art. 12 desta Resolução; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no
23, de 13 de novembro de 2007)
VI - Contribuição patronal previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no
caso da ME e da EPP que se dediquem às atividades de prestação de serviços
referidos: (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008)
a) nas alíneas ' n' a ' z' do inciso I do § 3o do art. 12, para os fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 2008; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de
dezembro de 2008)
...
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000432/2009-01

Art. 12...
§ 3o ...
I - com efeitos até 31 de dezembro de 2008:
w) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
...
A recorrente discutia judicialmente seu enquadramento no Anexo III, pois o
entendimento do Fisco era que ela se enquadrava no Anexo V.
Conforme legislação acima citada, na época dos fatos geradores a empresa que era
tributada na forma do Anexo V deveria recolher a contribuição previdenciária patronal (CPP) em
separado, ou seja, no recolhimento na forma do Anexo V do Simples não estava incluída a CPP.
Se a CPP deveria ser recolhida em separado e não havia qualquer recolhimento
nesse sentido, a fiscalização lançou todo o valor devido para prevenir a decadência, caso a
decisão judicial fosse/venha a ser contrária ao sujeito passivo, não havendo que se falar na
diferença apontada pelo recorrente, pois se os recolhimentos eram feitos considerando o
enquadramento no Anexo III, mas a Administração Tributária entendia que o correto
enquadramento era no Anexo V, nenhum valor recolhido pela sistemática do Simples era relativo
à CPP, tanto que o contribuinte não apresentou nenhuma GPS, mas tão somente DAS.
Quanto aos valores depositados, nos quais o contribuinte alega que parte deles se
referia à CPP, nota-se que nas Guias de Depósito Judicial anexadas aos autos (fls. 190 a 205) o
depósito é referente ao ISS. Embora conste no último campo em branco a anotação “INSS –
Diferença Anexo III, Anexo V”, não há código de Receita relativo ao INSS, além de o modelo
de GUIA não ser aquele aprovado pela Resolução INSS 699, de 3/2/1999, de forma que não há
qualquer comprovação de que o valor recolhido se refere de fato às contribuições lançadas.
Isso posto, mantém-se o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 257
DF CARF MF
Original